Tribunal: TJMT
Processo: 1015867-72.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1015867-72.2019.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO SISTEMA S.A. em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 1.a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da Ação de Securitização n.o 4725-40.2007.811.0055, ora em fase de cumprimento de sentença, movida em desfavor de ESPÓLIO DE ANTÔNIO BRUNETTA, indeferiu o pedido formulado pela Instituição Bancária concernente ao prosseguimento da ação de origem.
A tutela de urgência postulada pela Instituição Bancária foi concedida, em parte, nos seguintes termos (ID. 20319456):
[...] Logo, para evitar que o herdeiro se furte em comparecer nos autos do inventário para assinar o compromisso da inventariança – já que desde a decisão de suspensão (ID. n. 20130526 - fls. 564/565 -verso) já se passou quase um mês, e considerando que tal herdeiro é patrocinado pelo mesmo procurado do de cujus da viúva noutras ações (Procuração de ID. 20132989), conveniente que o Sr. Egmar Ivo Francisco Perri Bruneta – herdeiro do de cujus indicado pela viúva para o encargo de inventariante – seja intimado, na pessoa do causídico Dr. SÉRGIO ANTONIO MEDA para, no prazo de 10 (dez) dias, comparecer aos autos para assumir a sucessão de ANTONIO BRUNETTA, sob pena de prosseguimento da execução, figurando neste caso, como representante provisória do espólio, a cônjuge supérstite.
Desta feita, recursal defiro em parte a liminar pretendida tão somente para determinar que o Sr. Egmar Ivo Francisco Perri Bruneta – herdeiro indicado pela viúva do de cujus para o encargo de inventariante – seja intimado na pessoa do causídico Dr. SÉRGIO ANTÔNIO MEDA para no prazo de 10 (dez) dias compareça aos autos a fim promover a sucessão de ANTÔNIO BRUNETTA, sob pena de prosseguimento da ação n° 4725-40.2007.811.0055, figurando neste caso, como representante provisória do espólio, a cônjuge supérstite.
Intime-se a parte Agravada para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal.
Comunique-se ao Juiz da causa, solicitando-lhe as necessárias informações. [...]
No ID. 23475503, o advogado SÉRGIO ANTÔNIO MEDA (OAB/PR 6320) informa que não foi contratado por Egmar Ivo Francisco Perri Bruneta para representá-lo como inventariante do Espólio de Antônio Brunetta.
Afirmou que “representava única e exclusivamente o falecido Antônio Brunetta e, com a morte, a procuração ficou revogada”(sic).
Pediu, ao final, pela intimação pessoal do herdeiro Egmar Ivo Francisco Perri Brunetta para promover a sucessão de Antônio Brunetta, a fim de dar cumprimento à decisão liminar.
Colhida a manifestação do Agravante esta Relatora decidiu (ID. 27986492):
[...] Assim, considerando a informação trazida pelo Advogado SÉRGIO A. MEDA, bem como a ausência de procuração neste caderno eletrônico demonstrando que o Sr. EGMAR I. F. P. BRUNETTA outorgou poderes ao referido causídico para representá-lo em Juízo, RETIFICO A PARTE DISPOSITIVA DA DECISÃO CONTIDA NO ID. 20319456 e, de conseguinte, determino que o Sr. Egmar Ivo Francisco Perri Bruneta seja intimado pessoalmente para que, no prazo de 10 (dez) dias, compareça aos autos de origem (Ação de Securitização), a fim promover a sucessão de ANTÔNIO BRUNETTA, sob pena de prosseguimento daquela demanda, figurando como representante provisória do espólio a cônjuge supérstite (Sr.a Aparecida Brunetta).
Comunique-se ao Juízo da causa, com urgência.
Após, intime-se o Agravado (Espólio de Antônio Brunetta), por correspondência, na pessoa da viúva Aparecida Brunetta e seus herdeiros, para contraminutarem este recurso, nos termos do art. 1.019, II do CPC. [...]
Os autos vieram conclusos para análise da petição de ID. 31830998, em que o Agravante informa que, em sessão realizada em 29.01.2020, a 2.a Câmara de Direito Privado, por unanimidade de votos, reconheceu que, até que o inventariante dos bens do espólio seja formalmente constituído, a viúva do falecido, Sra. Aparecida Brunetta, responde como administradora provisória dos seus bens.
Diante disso, requer seja dispensada a intimação pessoal do Sr. Egmar Ivo Francisco Perri Brunetta (filho do de cujus Antônio Brunetta), ou dos demais herdeiros, bastando a intimação da Sra. Aparecida Brunetta para, como administradora provisória dos bens do espólio, representá-lo ativa e passivamente para todos os fins, até a nomeação e constituição de inventariante.
Considerando a diversidade de recursos que tramitam neste Tribunal envolvendo as mesmas partes, bem como o entendimento desta Relatora firmado no julgamento inicial do recurso de agravo de instrumento n.o 1001089-63.2020.8.11.0000 no sentido de que, inobstante ainda não tenha sido nomeado inventariante no Inventário de Antônio Brunetta, não há óbice para que a cônjuge supérstite continue a representar o espólio em juízo na condição de administradora provisória, nos termos do art. 1.797, I do Código Civil, entendo desnecessária a intimação pessoal do Sr. Egmar Ivo Francisco Perri Brunetta para cumprimento da decisão liminar proferida no ID. 27986492.
Registra-se, com efeito, que ainda não foi efetuado o cumprimento da decisão liminar de ID. 27986492, mediante a intimação pessoal do Sr. Egmar Ivo Francisco Perri Brunetta.
Logo, torno sem efeito a decisão lançada no ID. 27986492.
De conseguinte, RETIFICO A PARTE DISPOSITIVA DA DECISÃO LIMINAR CONTIDA NO ID. 20319456 e, determino a intimação da cônjuge supérstite APARECIDA BRUNETTA, nos termos do art. 1.797, I do CPC, para que, no prazo de 10 (dez) dias, compareça aos autos de origem (Ação de Securitização) a fim promover a sucessão de ANTÔNIO BRUNETTA, sob pena de prosseguimento daquela demanda figurando, nesta hipótese, como administradora provisória dos bens do espólio e sua representante.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Após, ad cautelam, a fim de se evitar alegação de nulidade e, em respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do Agravado (Espólio de Antônio Brunetta), na pessoa da cônjuge supérstite - Sra. APARECIDA P. BRUNETTA, por correspondência, para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, nos termos do art. 1.019, II do CPC.
Cumpra-se.
Cuiabá, 12 de fevereiro de 2.020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora